Tribunal: TJMT
Processo: 1012313-50.2020.8.11.0015
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012313-50.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE CLAUDETE KUPFER DA SILVA registrado(a) civilmente como CLAUDETE KUPFER DA SILVA - CPF: 311.050.408-10 (APELADO), MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - CPF: 080.290.338-00 (ADVOGADO), RENATA KUPFER DA SILVA - CPF: 303.279.788-80 (APELADO), BANCO GM S.A - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (APELANTE), BRUNO DA SILVA MADEIRA - CPF: 380.304.928-80 (ADVOGADO), ANDRE MUSZKAT - CPF: 219.901.848-20 (ADVOGADO), METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA - CNPJ: 02.102.498/0001-29 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), RENATA KUPFER DA SILVA - CPF: 303.279.788-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA SEGURADORA E PROVEU PARCIALMENTE O DO BANCO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito civil. Apelações cíveis. Ação de cobrança de indenização securitária. Seguro prestamista. Cobertura. Evento morte. Doença preexistente. Má-fé não comprovada. Indenização devida. Limite contratual. Ressarcimento de parcelas pagas após o óbito. Danos morais. Negativa indevida da seguradora. Responsabilidade do banco afastada. Encargos moratórios. Correção monetária e juros. Selic. Recurso do banco parcialmente provido. Recurso da seguradora desprovido.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença que acolheu parcialmente os pedidos iniciais para condenar solidariamente os réus/apelantes ao pagamento de indenização securitária, ao ressarcimento dos valores pagos após o óbito e à indenização a título de danos morais.

II.
Questão em discussão

2. A insurgência recursal do apelo interposto pela seguradora reside em (i) verificar se houve má-fé da segurada ao omitir doença pré-existente no ato da contratação do seguro prestamista; (ii) verificar se a sentença desrespeitou os limites contratuais do seguro prestamista, determinando o pagamento de indenização securitária acima do limite previsto; (iii) verificar se o ressarcimento dos valores pagos pelos herdeiros após o óbito é legítimo.

3. No apelo interposto pelo Banco, é questionada sua responsabilidade solidária ao pagamento da indenização securitária e dano moral, bem como, se a sentença fixou os encargos sobre os valores da condenação conforme determina o CC.

III.
Razões de decidir

4. O entendimento do eg. STJ sumulado no verbete de nº 609 é de que “a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.

5. O limite de indenização contratado é de R$ 150.000,00, conforme documento assinado pela segurada.

6. É devido o ressarcimento das parcelas pagas após o óbito, pois o contrato prevê o pagamento da integralidade do saldo devedor na data do evento.

7. A recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado.

8. O Banco GM S.A. não é responsável solidário pelo pagamento da indenização securitária e danos morais, pois figurou apenas como estipulante do seguro.

9. A fixação do valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser alterado quando o arbitramento se mostrar desajustado desses princípios, o que não ocorreu no caso em tela.

10. Os encargos moratórios devem ser corrigidos, aplicando-se o IPCA/IBGE como índice de correção monetária e a taxa Selic como taxa de juros, nos termos dos artigos 406 e 389, parágrafo único do Código Civil.

IV.
Dispositivo

11. Recurso do Banco provido parcialmente para reformar a sentença e recurso da seguradora desprovido.

____________________

Teses de julgamento: “1. A seguradora não pode se eximir do pagamento da indenização securitária alegando doença preexistente se não exigiu exames médicos prévios e não comprovou a má-fé do segurado.

2. É devido o ressarcimento de parcelas pagas após o óbito se o contrato prevê o pagamento do saldo devedor na data do evento.

3. A negativa indevida da seguradora em pagar a indenização gera danos morais”.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 389, p.ú, 406, §1º, 766 e 944; Súmulas 609 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 780.881/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. 18/06/2019.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por BANCO GM S.A. e METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A., contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop - MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Indenização Securitária c/c Pedido Declaratório de Quitação de Contrato c/c Pedido de Ressarcimento c/c Pedido de Danos Morais
”, ajuizada pelo ESPÓLIO DE CLAUDETE KUPFER DA SILVA e RENATA KUPFER DA SILVA, julgou parcialmente procedente o pedido inicial. O juízo de primeiro grau condenou solidariamente os apelantes ao pagamento do seguro no limite do capital segurado de R$ 150.000,00 para quitar o contrato de financiamento, bem como ao ressarcimento de R$ 12.228,15 referentes às parcelas pagas após o falecimento da segurada e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Além disso, confirmou a liminar deferida e condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

No apelo contido no Id. nº 258377314, o requerido BANCO GM sustenta que a sentença violou os limites do pedido inicial, configurando julgamento extra petita ao condenar solidariamente o BANCO GM e a METROPOLITAN ao pagamento de indenização securitária e danos morais, sem que houvesse tal requerimento expresso; assevera que não possui qualquer responsabilidade sobre o pagamento da indenização securitária, pois figurou apenas como estipulante do contrato de seguro. Aduz que a negativa de cobertura foi exclusiva da seguradora, sendo indevida sua condenação ao ressarcimento de valores pagos e ao pagamento de danos morais.

Defende que a decisão de primeiro grau apresentou fundamentação deficitária, não apreciando argumentos relevantes trazidos pela defesa, o que configura violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC. Por fim, defende que, caso mantida a condenação por danos morais, o valor deve ser reduzido para um montante razoável e proporcional.

Pede, pois, o provimento do recurso para reformar a sentença, afastando a responsabilidade solidária do Banco quanto ao pagamento da indenização securitária e dos danos morais, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais ou a correção dos encargos fixados na condenação.

No apelo contido no Id. nº 258377309, a requerida/apelante METROPOLITAN SEGURADORA, por sua vez, sustenta que a sentença desrespeitou os limites contratuais do seguro prestamista, pois a apólice previa indenização máxima de R$ 38.405,21, sendo ilegítima a condenação pelo valor de R$ 150.000,00. Defende que houve omissão dolosa da segurada sobre doença preexistente, o que, nos termos do artigo 766 do Código Civil, enseja a perda do direito à cobertura securitária. Afirma que a negativa de pagamento do seguro foi legítima e amparada na boa-fé objetiva e nos princípios contratuais, não havendo qualquer ato ilícito que justifique a condenação por danos morais. Defende, ainda, que o ressarcimento das parcelas pagas após o falecimento da segurada é indevido, pois não houve obrigação contratual de cobertura nesses termos.

Pede, pois, o provimento dos recursos para reformar a sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, ou determinada a limitação da indenização ao teto de R$ 38.405,21 e reduzido o valor arbitrado a título de danos morais.

O autor/apelado apresentou contrarrazões junto ao Id. nº 258377320, pugnando pelo desprovimento dos apelos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de ação de “
Cobrança de Indenização Securitária c/c Pedido Declaratório de Quitação de Contrato c/c Pedido de Ressarcimento c/c Pedido de Danos Morais
”, pela qual o Espólio de Claudete Kupfer da Silva, requereu, (i) a condenação da seguradora ré Metropolitan a quitar o saldo total do contrato de financiamento firmado entre a segurada e a avalista com o primeiro réu desde o evento morte até a última parcela vincenda; (ii) a condenação dos réus (seguradora e Banco GM S.A.), de forma solidária, a ressarcirem os autores dos valores pagos após o evento morte da segurada, na importância de R$ 12.228,15 e; (iii) a condenação da seguradora ré ao pagamento de no mínimo R$ 10.000,00 a título de danos morais, pelos transtornos e aborrecimentos causados aos autores pela negativa de pagamento administrativo do seguro e pela falha na prestação do serviço (cf. Id. nº 258377187).

O Magistrado singular deu fim ao litígio da seguinte forma:

“
O seguro prestamista objetiva assegurar o pagamento de uma indenização destinada a amortizar ou liquidar a dívida que foi contraída pelo segurado caso sofra ele algum dos eventos previstos na apólice durante a contratação.

Assim, a seguradora pagará a indenização à estipulante a qual deverá ser utilizada para a quitação integral do saldo devedor do segurado, de modo que, eventual diferença entre a indenização estipulada na apólice e o débito segurado reverterá em favor do beneficiário ou de seus herdeiros.

No caso judicializado, restou incontroverso nos autos a existência de um seguro de vida vigente entre a segurada Claudete Kupfer da Silva e as demandadas, especialmente pelos documentos acostados ao ID 38365039

Também restou inconteste nos autos a morte da segurada durante a vigência do contrato, conforme faz prova a certidão de óbito de ID 38365031, indicando o falecimento no dia 30/09/2019, ao passo que o documento de id 38365039 indica que a vigência do seguro seguiria a vigência do financiamento.

Dessa feita, a controvérsia gira em torno da alegação, pela seguradora, de que a contratante possuía doença preexistente à contratação da apólice de seguro, o que inviabilizaria a concessão do prêmio.

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a seguradora não pode se eximir de pagar a indenização securitária ao argumento de que a doença do segurado é preexistente à contratação, devendo, para tanto, comprovar que houve má-fé. Vejamos:

Súmula 609-STJ: A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.

STJ. 2ª Seção. Aprovada em 11/04/2018, DJe 17/04/2018.

No caso em apreço, a seguradora celebrou com o proponente contrato de seguro sem lhe exigir atestado de saúde ou submetê-lo a exames, a fim de verificar sua real condição física, ou seja, não se desincumbiu de atestar o alegado pelo contratante.

Em consonância, também não houve prova alguma acerca da má-fé, sobretudo porque sua condição de saúde à época da contratação não apontava para a ocorrência do óbito no curso da contratação. E, como cediço, a boa-fé se presume e a má-fé se comprova.

Desta feita, é passível que a seguradora deve suportar o risco do negócio, notadamente quando não fica comprovado que o segurado tenha agido de má-fé.

Por último, a atividade lucrativa é da empresa de seguro, de tal sorte que os riscos dessa atividade não podem ser debitados sobre o consumidor-segurado, mas ela própria responder se não se acautelou suficientemente. Essa é exatamente a situação dos autos, a seguradora, ora demandada, não se precatou de tal maneira a minimizar os riscos de seu próprio negócio, pois deveria ter exigido a realização de exames médicos prévios.

Assim não fez, por isso, deve arcar com o resultado e com o risco do negócio entabulado, mormente porque sempre recebeu o prêmio correspondente.

Passo seguinte, definido que é devido o pagamento do seguro, convém aferir o valor do Capital Segurado, bem como seus beneficiários.

DO PAGAMENTO DO SEGURO

Verifica-se da Apólice de ID 38365039 que o valor do capital segurado em caso de morte é de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), sendo o beneficiário o estipulante, in casu, Banco GMAC, conforme item 4 da referida apólice.

Desta feita, restando incontroverso os valores, bem como os beneficiários, é de rigor a procedência dos pedidos autorais a fim de determinar que as demandadas, efetuem o pagamento dos valores elencados aos seus devidos beneficiários, a fim de quitar a dívida do contrato, até o limite do Capital Segurado individualizado (R$ 150.000,00 reais).

A corroborar:
(...)

Ressalta-se que embora a seguradora persista em dizer que o valor do capital segurado era de somente R$ 38.405,21 reais, tal limitação não estava expressa nos documentos assinados pela autora (ID 44568625), de modo que deve prevalecer o valor ali contestante, qual seja, R$ 150.000,00 reais.

RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS

Alega a autora que após o falecimento da Sra. Claudete, continuou efetuando o pagamento dos valores do financiamento, de modo que requer a devida restituição.

No ponto, assiste razão a autora, uma vez que, com a morte do segurado, cabe a seguradora efetuar a quitação do contrato até o limite do capital segurado, conforme determina a própria apólice. Assim, os valores que foram descontados a partir do falecimento devem ser restituídos. A saber:
(...)

Isto posto, de rigor a condenação das requeridas, de forma solidária, restituírem os valores pagos indevidamente pelo segurado, a partir de seu falecimento, quando lhe era devido a respectiva quitação pelo seguro, conforme extrato de pagamentos de ID 38365792, cujo valor perfaz a quantia comprovada de R$ 12.228,15.

Contudo, sobre a restituição, tem-se que ela deve se dar de maneira simples, uma vez que, embora evidenciada a falha na prestação do serviço, não restou demonstrada a má-fé pela parte Demandada.
(...)

DOS DANOS MORAIS

Os danos morais decorrem de violação aos direitos da personalidade, caracterizados como inerentes à pessoa, essenciais ao seu desenvolvimento e preservação de sua dignidade. Sua qualificação se pauta na esfera da subjetividade do ofendido ou no plano valorativo da pessoa perante a sociedade, observando valores como a consideração pessoal ou a reputação que goza no meio em que vive e atua.

Deve-se observar, ainda, que o dano moral não é passível de prova, mas sim presumido.

O que se busca por meio de provas é ter um melhor conhecimento quanto à situação concreta em que se encontram as partes, enfim, fatos que possam contribuir para a aferição do quantum a ser pago, mas não o dano em si mesmo. Em outras palavras, o dano moral está intimamente ligado à subjetividade do lesado e é decorrente dos fatos narrados por este.

A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é tranquila no sentido de que o mero inadimplemento contratual não ocasiona danos morais. Tal entendimento deve ser excepcionado nas hipóteses em que da própria descrição das circunstâncias que perfazem o ilícito material é possível extrair consequências bastante sérias de cunho psicológico, que são resulta do direto do inadimplemento culposo.

No caso dos autos, percebe-se que houve negativação do nome da falecida em razão do inadimplemento do contrato (ID 38365793), situação que gera os danos in re ipsa, que dispensa a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato, na dicção de Sérgio Cavalieri Filho:

"Deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa , ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti , que decorre das regras da experiência comum" (Programa de Responsabilidade Civil, Malheiros, 2.a ed., São Paulo, 1999, p. 80).

Assim, entendo por justo a fixação dos danos morais no valor de R$ 10.000,00 reais.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, acolho, em parte, a pretensão da parte Autora e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes na inicial para:

a) CONDENAR os Demandados, solidariamente ao pagamento do seguro, no limite do capital segurado de R$ 150.000,00 reais, ao beneficiário BANCO GMAC S.A. para fins de quitar o contrato de financiamento de ID 42276102, devendo o valor excedente à dívida ser repassado ao espólio.

b) CONDENAR as Demandadas, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do CTN, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ).

c) CONDENAR as rés, solidariamente, à restituição dos valores de R$ 12.228,15 reais, pagos pela autora indevidamente após o falecimento da Sra. Claudete Kupfer da Silva, na forma simples, desde 30/09/2019, com incidência de correção monetária pelo INPC a contar de cada um dos pagamentos, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

d) CONFIRMAR a liminar deferida ao ID 39903630.

Pelo princípio da causalidade, CONDENO as Demandadas, de forma solidária, ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC
”.

A insurgência recursal da seguradora/ré dá-se sobre três argumentos principais, a saber, (i) que a sentença desrespeitou os limites contratuais do seguro prestamista, pois a apólice previa indenização máxima de R$ 38.405,21, sendo ilegítima a condenação pelo valor de R$ 150.000,00; (ii) que houve omissão dolosa da segurada sobre doença preexistente, o que, nos termos do artigo 766 do Código Civil, enseja a perda do direito à cobertura securitária e; (iii) que o ressarcimento das parcelas pagas após o falecimento da segurada é indevido, pois não houve obrigação contratual de cobertura nesses termos.

Pois bem.

A Seguradora/apelante não conseguiu comprovar que, no ato da contratação do seguro prestamista, foi informado à apelada que o limite securitário correspondia a R$ 38.405,21. Com efeito, o único documento assinado pela autora/apelada informava que o limite máximo de indenização para a cobertura “morte”, correspondia ao “
pagamento do saldo devedor na data do evento, sem englobar parcelas em atraso e respectivos encargos, no limite de R$ 150.000,00, pagos à vista
” (cf. Id. nº 258377231 – pág. 1).

Portanto, deve prevalecer a indenização securitária no importe de R$ 150.000,00.

Do mesmo modo, o ressarcimento dos valores pagos pelos herdeiros após o evento morte, sobretudo, pois, expressamente disposto em contrato que o pagamento do saldo devedor dar-se-ia na data do evento e, portanto, irregular qualquer cobrança posterior ao referido marco.

Ademais, a Seguradora tacha a apelada contratante de mendaz, desonesta e infratora legal (CC, art. 766), pois, no momento da formação do pacto teria ocultado ser portadora Insuficiência Renal Crônica e Hipertensão Arterial Secundária, omitindo-se propositadamente para engambelá-la e com isso lograr a celebração fraudulenta do contrato.

A tese da Seguradora não procede, pois, depois de analisar os elementos probatórios contidos nos autos, verifico que não existe base probatória mínima capaz de amparar a sustentação de que a segurada agiu de má-fé ao contratar o seguro.

Outrossim, quando da contratação do seguro, a apelante não investigou de maneira adequada e suficiente – nem antes e nem durante –, o real estado de higidez física e mental da segurada, preocupada avidamente, quem sabe, apenas em firmar o contrato e auferir de maneira imediata as vantagens econômicas decorrentes da contratação (prêmios), e somente quando da solicitação de pagamento da indenização securitária é que concluiu que a segurada tinha omitido o mal que lhe acometia.

Na verdade, a segurada apenas subscreveu a documentação que lhe foi protocolar e solenemente apresentada pela Seguradora/ré, e depois seguiu seu caminho, cumprindo as obrigações contratuais que lhe competia observar.

Todas as informações convencionais e necessárias à celebração do contrato foram prestadas pela segurada, e não houve, para além do questionário padrão que respalda a celebração do contrato de adesão cabível nesse tipo de situação, indagação adicional, nem investigação por parte da seguradora. Não houve, com efeito, omissão intencional da segurada quanto à existência de doença preexistente e, neste caso, realmente torna-se exigível a contraprestação devida pela ré.

Veja-se, a propósito, o seguinte julgado do eg. STJ:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE. SÚMULA N. 283/STF. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AÇÃO MONITÓRIA. PRAZO QUINQUENAL. 1. "A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado" (Súmula n. 609/STJ). 2. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles" (Súmula n. 283/STF). 3. A Segunda Seção firmou entendimento de que existe dano moral nos casos de recusa injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento a que estivesse legal ou contratualmente obrigada. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1542090/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 11/02/2020).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. 1. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME DE RESSONÂNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE RELAÇÃO DO EXAME ESPECIALIZADO COM DOENÇA PREEXISTENTE. 2. ABUSIVIDADE DA CONDUTA. DANO MORAL CONFIGURADO. 3. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com o entendimento consolidado pela Segunda Seção desta Corte no sentido de que "a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado" (Súmula 609, Segunda Seção, julgado em 11/4/2018, DJe 17/4/2018). 2. Levando-se em consideração as particularidades do caso, em que foram sopesadas a situação socioeconômica do ofensor e a avaliação da repercussão do evento danoso na vida do paciente, verifica-se que a quantia indenizatória fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra desproporcional e sua revisão demandaria, inevitavelmente, o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1310177/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 13/03/2019).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DO SEGURADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO QUE SE ADMITE TÃO SOMENTE NOS CASOS EM QUE O VALOR SE APRESENTAR IRRISÓRIO OU EXORBITANTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento pacificado nesta eg. Corte, tem-se que a seguradora não pode eximir-se do pagamento da indenização securitária, sob a alegação de doença preexistente, se não exigiu a realização de exames médicos previamente à contratação ou não comprovar a má-fé do segurado. Precedentes. 2. No caso, o eg. Tribunal de origem entendeu que a seguradora não comprovou a existência de má-fé do segurado. Para alterar essa conclusão, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula 7 desta Corte. 3. O entendimento deste Sodalício é pacífico no sentido de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no caso em tela. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), não é exorbitante nem desproporcional às peculiaridades do caso concreto em que o dano moral decorreu da negativa de cumprimento do contrato de seguro de vida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 818.609/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 22/02/2016).

A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de reconhecer o direito dos segurados à indenização por danos morais quando há recusa injustificada da cobertura pela seguradora, porquanto, em suma, presumem-se os aborrecimentos, transtornos, angústia, alteração do bem-estar da segurada com a negativa indevida do pagamento da indenização pela seguradora.

A propósito:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. RECUSA INJUSTIFICADA DA COBERTURA. (...). DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ DA SEGURADA NÃO VERIFICADA. DIREITO A INDENIZAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR NÃO EXORBITANTE. (...). 1. Na hipótese em comento, não obstante se tratar de seguro de vida, o Juízo singular entendeu que a negativa da cobertura, sob o argumento de doença preexistente, configurou dano moral e, consequentemente, deu ensejo à indenização. Aplicação da Súmula nº 7 do STJ. 2. A recusa injustificada da cobertura oriunda de contrato de seguro de vida, caracteriza dano moral in re ipsa, ou seja, aquele que independe da comprovação do abalo psicológico sofrido pelo segurado. 3. A Corte estadual, embasada na jurisprudência do STJ, entendeu que a seguradora-agravante não poderia negar o pagamento da indenização se assumiu o risco ao não realizar os exames médicos antes da contratação do seguro de vida, considerando ilícita a recusa da cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente. 4. O Juízo a quo estipulou a indenização por dano moral em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), sob a premissa de adequação às circunstâncias do caso e de não ser exorbitante, motivo pelo qual, na falta de argumentos concretos e plausíveis por parte da seguradora-agravante, deve ser mantido este valor. 5. Este Tribunal Superior somente altera o valor indenizatório por dano moral nas hipóteses em que a quantia fixada pelas instâncias ordinárias se mostrar exorbitante ou ínfima, situação em que não se faz presente no caso em tela. (...). (AgRg no REsp 1299589/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 11/09/2015).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA. RECUSA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado. A jurisprudência desta Corte confere à recusa injustificada da cobertura oriunda de contrato de seguro de vida o mesmo tratamento jurídico dado ao contrato de seguro de saúde, não se tratando, nesses casos, de mero aborrecimento. Precedentes. 2. Somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica no caso em debate. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 780.881/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 28/06/2019).

No tocante ao valor indenizatório, o art. 944 do Código Civil dispõe que a “
indenização se mede pela extensão do dano
” e seu parágrafo único assegura que se “
houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização
”.

Sobre a fixação do valor, Caio Mário da Silva Pereira ensina que dois são os aspectos a serem observados:

“a) De um lado, a ideia de punição ao infrator, que não pode ofender em vão a esfera jurídica alheia...; b) De outro lado proporcionar a vítima uma compensação pelo dano suportado, pondo-lhe o ofensor nas mãos uma soma que não é
pretium doloris
, porém uma ensancha de reparação da afronta”. (Instituições de Direito Civil, V. II, Ed. Forense, 16ª ed., 1.998, pag. 242).

A quantificação do valor da indenização por dano moral deve levar em conta os critérios de prudência, moderação e razoabilidade, mirando sempre o binômio que em um extremo situa a capacidade econômica do devedor e no outro a necessidade do credor.

Nesse sentido, a jurisdição:

“O
quantum
indenizatório devido a título de danos morais deve assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de levar em conta a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrado pelo juiz de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidarieda
de. ”
(STJ – Resp 693.172/MG - Rel. Ministro LUIZ FUX - Primeira Turma – Julgto. em 23/08/2005 – DJ do dia 12/09/2005).

Quanto ao caráter compensatório do valor indenizatório, Clayton Reis, leciona que:

“Dessa forma, o efeito compensatório não possui função de reparação no sentido lato da palavra, mas apenas e tão-somente de conferir à vítima um estado d'alma que lhe outorgue a sensação de um retorno do seu 'animus' ferido à situação anterior, à semelhança do que ocorre no caso de ressarcimento dos danos patrimoniais. É patente que a sensação aflitiva vivenciada pela vítima, decorrente das lesões sofridas, não se recompõe mediante o pagamento de uma determinada indenização, mas apenas sofre um efeito de mera compensação ou satisfação.

O efeito "analgésico" desse pagamento poderá amenizar ou até mesmo aplacar a dor sentida pela vítima, caso seja adequada e compatível com a extensão da sua dor.

Assim, não sendo possível eliminar as causas da dor, senão anestesiar ou aplacar os efeitos dela decorrentes, o 'quantum' compensatório desempenha uma valiosa função de defesa da integridade psíquica das pessoas”. (Os Novos Rumos da Indenização do Dano Moral, Forense: Rio de Janeiro, 2002, pág. 186).

A fixação do valor da indenização se prende à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o caso, com a devida mensuração da extensão dos danos, além do comportamento de lado a lado, a consideração do perfil social e financeiro tanto do lesado quanto do ofensor, e, para ter caráter disciplinar, o valor da indenização deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar e desestimular a reincidência dos ofensores.

Sopesadas as particularidades e nuances do caso, admito que o valor fixado (R$ 10 mil), atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e, ainda, em consonância com valores arbitrados em casos semelhantes conforme jurisprudências supracitadas.

Quanto ao apelo interposto pelo requerido BANCO GM, entendo que assiste razão em relação à necessidade de correção da condenação solidária ao pagamento de indenização securitária e danos morais, bem como, em relação aos encargos fixados pela sentença recorrida.

Para além da incorrência em julgamento
ultra petita
, no negócio jurídico discutido nos autos, o Banco figurou apenas como estipulante do contrato de seguro, de tal sorte que, não cabe sua responsabilização solidária ao pagamento da indenização securitária, cuja responsabilidade é integralmente da seguradora, ou de indenização a título de danos morais em decorrência da negativa infundada de pagamento, de autoria exclusiva da seguradora.

Outrossim, quanto aos encargos fixados a título de correção monetária e juros sobre o valor fixado a título de restituição de valores e indenização por dano moral, aplica-se o índice de correção monetária previsto no artigo 389, parágrafo único do Código Civil e os juros correspondem à taxa legal, prevista no artigo 406, §1º, do mesmo Códex:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

(...)

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso interposto pelo Banco/requerido, para afastar a condenação solidária deste em relação aos valores fixados a título de indenização securitária e dano moral, bem como, para retificar os encargos moratórios fixados pela sentença recorrida, mantendo o acolhimento dos pedidos constantes na inicial para: a) condenar a requerida/seguradora Metropolitan ao pagamento do seguro, no limite do capital segurado de R$ 150.000,00, devidamente corrigido, conforme os termos do contrato, para fins de quitar o contrato de financiamento contido no Id. nº 258377215; b) condenar a requerida/seguradora Metropolitan ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, com juros de mora de acordo com a taxa legal (taxa Selic, descontado o IPCA/IBGE – artigo 406 do Código Civil), a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA/IBGE a partir da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ); c) condenar as rés/apelantes, solidariamente, à restituição dos valores de R$ 12.228,15 reais, pagos pela autora indevidamente após o falecimento da Sra. Claudete Kupfer da Silva, na forma simples, desde 30/09/2019, com incidência de correção monetária pelo IPCA/IBGE a contar de cada um dos pagamentos, acrescidos de juros de mora de acordo com a taxa legal (taxa Selic, descontado o IPCA/IBGE – artigo 406 do Código Civil).
Nego provimento
ao recurso interposto pela parte requerida/seguradora Metropolitan.

Mantenho a condenação das requeridas ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, devendo ser observado, contudo, a alteração no valor da condenação para cada uma.

Advirto, desde já, que a oposição de recurso manifestamente protelatório enseja a cobrança da multa prevista no §2º do artigo 1.026.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2025